Tribunal: TJDFT
Processo: 0009497-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009497-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 44274505, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a JOSÉ AFONSO BESERRA DA COSTA, JOSÉ ANTÔNIO COSTA DA SILVA e JOSÉ AQUILES TOLLSTADIUS LEAL. O exequente concordou com os valores apurados (ID: 44761204). O Distrito Federal apresentou a impugnação de ID: 45204822. Diga o SINDIRETA sobre a insurgência do ente distrital. Brasília, 4 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador